Tribunal: CARF
Processo: 18470.726355/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726355/2016-27
ACÓRDÃO
2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARICI DA SILVA AZEVEDO COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal
ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de
acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para
caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela
lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
2
graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo
afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, referente aos
exercícios 2012 e 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 340/350), extrai-se:
A ação fiscal se relaciona aos fatos apurados no âmbito da “Operação Lava Jato”,
especificamente quanto ao Ex-diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, Sr.
Paulo Roberto Costa, CPF 302.612.879-15, cônjuge da contribuinte, que teria, em tese, com o
envolvimento da fiscalizada, filhas e genros, participado do desvio de recursos da estatal.
A Recorrente foi intimada a comprovar a origem de valores devidamente
individualizados nos Anexos I e II do Termo de Intimação expedido em 17/06/2015, os quais foram
depositados/creditados em contas mantidas nos Bancos: Santander Brasil S/A (...) e Itaú Unibanco
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
3
S/A (...). Atendeu à intimação, comprovando que parte dos valores referia-se a rendimentos de
aposentadoria pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.
Na sequência, foi novamente intimada, por mais de uma vez, em relação aos
depósitos discriminados nos Anexos e que permaneciam sem a origem justificada, como também
sobre o depósito efetuado em 29/11/2011, (...), mantida no Banco Santander Brasil S/A, da qual é
cotitular com Paulo Roberto Costa, no valor de R$104.652,29.
A autoridade fiscal relata que os argumentos trazidos em resposta pela Recorrente
não puderam ser aceitos, posto que desacompanhados de documentação suporte.
Relata ainda, no tocante ao ano calendário 2013, que os valores creditados na conta
do Banco Santander Brasil S/A, não foram incluídos na base de cálculo do imposto lançado em
cumprimento à determinação do artigo 42, parágrafo 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996.
Foi aplicada a multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Após apresentação de impugnação por parte da Recorrente, foi proferido Acórdão
n° 02-72.571 - 9a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 389/400):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório
dos procuradores.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
4
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e perícia quando forem
consideradas desnecessárias ao deslinde da matéria litigiosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 406/419), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de primeira instância:

Ressalta, quanto ao depósito feito em sua conta bancária, a título de salário, por
meio de cheque administrativo, que tem conhecimento de que se trata de
pagamento de salário devido ao seu marido.
Salienta que, como já amplamente demonstrado, todos os valores recebidos
ilicitamente por seu marido, tanto do exterior como os depositados em contas
nacionais, já foram devolvidos, não tendo embasamento algum o relato fiscal.
Destaca que quando se apuram casos de excesso de aplicações sobre recursos,
sem respaldo de rendimentos declarados, o Fisco precisa provar o
uso/recebimento destes rendimentos omitidos e que, no entanto, o presente
auto de infração resulta de uma mera alegação do Fisco, de que houve omissão
de rendimentos, mas não se comprova valor a descoberto e não se aceitam os
comprovantes e justificativas apresentadas pela contribuinte.
Diz que, por ser casada em comunhão parcial de bens, não poderia ser autuada
em conjunto com o seu marido, Sr. Paulo Roberto da Costa.
No mérito, enumera todas as justificativas apresentadas à autoridade fiscal e
salienta que somente as elencadas a seguir, relativas à venda das palmeiras e à
venda das joias de família, não foram aceitas:
- os depósitos efetuados em dinheiro, sendo cada um de R$2.000,00, são
provenientes da venda de mudas de palmeira produzidas em seu sítio, razão pela
qual foram feitos em valores iguais e no mesmo período do ano, época de maior
quantidade de mudas.
Resultaram de uma relação bem informal com produtores e vendedores locais,
não havendo qualquer registro ou contrato de venda;
- os depósitos em dinheiro de R$79.920,00, em 07/03/2012, e de R$80.000,00,
em 30/07/2012, são provenientes da venda de joias de família, cujas fotos foram
anexadas à resposta da intimação.
Defende que demonstrou a origem dos depósitos questionados, não merecendo
prosperar o presente auto de infração.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
5
Adverte que o Termo de Verificação Fiscal deveria se ater aos anos- calendário
2011 e 2012 e não deveria fazer referências aos anos de 2010 e 2013, o que leva
confusão aos julgadores.
Ressalta que os depósitos indagados ao longo do procedimento fiscal foram
resultantes de atividades lícitas, já tributadas, e que a participação da família nas
atividades ilícitas atribuídas ao Sr. Paulo Roberto Costa, segundo afirma a própria
fiscalização, é apenas uma tese.
Aduz que houve desvio de finalidade na fiscalização, que se iniciou com a
apuração da origem de depósitos feitos na conta da impugnante, e, ao final,
concluiu que ilícitos fiscais também foram realizados por ela. Não considerou que
a impugnante apresentou declaração de ajuste em separado, é casada no regime
de comunhão parcial de bens, e as esferas criminais e fiscais não se confundem.
Realça que a única interligação entre as esferas foi o empréstimo de provas
realizado pela Justiça Federal.
Argui, em vasto arrazoado, a inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9340,
1996, sob o fundamento de que ele institui um novo fato gerador do Imposto de
Renda.
Insurge-se contra a aplicação de multa de ofício no patamar de 75% (setenta e
cinco por cento), protestando pelo respeito aos ditames estipulados pelo
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a multa seja ao menos limitada a
20% (vinte por cento) ou no máximo a 30%(trinta por cento).

Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 23/07/2018, a Recorrente protocolou petição pugnando pela nulidade do
lançamento tendo em vista decisão do juízo nos autos do requerimento do MPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
6
Da nulidade – Prova Emprestada – Decisão Judicial

Em petição complementar, às fls. 426/434, a Recorrente requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito tributário,
notadamente, do imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita tributável
constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da Operação Lava
Jato.
Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo da
Recorrente em questão, razão pela qual o uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão a Recorrente.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pela
Recorrente não tem a extensão pretendida e, ao contrário do que alegado, não declarou a
nulidade de toda e qualquer prova colhida por intermédio da colaboração premiada no âmbito da
Operação Lava Jato, para fins tributários, estando restrita aos autos lá mencionados, todos
acompanhados da devida fundamentação daquele Juízo.
Em análise ao Termo de Verificação Fiscal, chega-se à conclusão de que as provas
obtidas (as quais embasaram a presente acusação fiscal), não foram abarcadas pela decisão do
então Exmo. Juiz Sérgio Moro, eis que os processos lá mencionados, não foram mencionados na
referida decisão. Não se deve ignorar o fato de que a Operação Lava Jato possui inúmeros
desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da investigação, não podendo ser tratada
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
7
de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos narrados, as provas produzidas e as
acusações imputadas individualmente a cada qual, como pretende a Recorrente.
Além do mais, é imperioso mencionar que a Recorrente comete um equívoco ao
afirmar que “a fiscalização lavrou o auto de infração com base na delação premiada”. Isto
porque, em verdade, a autoridade lançadora baseou-se em documentos e fatos ensejadores do
fato gerador do imposto de renda da pessoa física.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração premiada,
mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:

Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregarem que está vedada a utilização dos
elementos informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente
autorizado por este Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração
com o Ministério Público no âmbito da assim denominada Operação Lava jato,
bem como contra empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade,
ficará ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de
novo requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa,
poderá este Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da
manutenção da autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu
provas e elementos probatórios compartilhados.

Para além do exposto, a meu ver, um fato interessante é capaz de eliminar as
eventuais dúvidas existentes acerca da licitude das provas que aqui se discute. Isso porque, no
Termo de Acordo de Colaboração Premiada, firmado pelo cônjuge da recorrente, consta, ainda, a
previsão de autorização expressa para a utilização emprestada das provas obtidas por meio do
acordo de colaboração premiada, pela Receita Federal.
Neste diapasão, o próprio cônjuge (cotitular das contas), quando da celebração do
acordo de colaboração premiada, autorizou expressamente que as provas lá colhidas, fossem
utilizadas pela Receita Federal. Assim, se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador
concorda com a utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita
Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum
proprium, algo que o Direito não admite.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
8
Não é aceitável, portanto, uma vez caracterizado venire contra factum proprium,
que, em sede de recurso voluntário, a Recorrente venha contestar as informações obtidas em
Acordo de Colaboração Premiada, enquanto na realidade, o seu próprio cônjuge tenha
concordado com a utilização de tais provas pela Receita Federal, as quais subsidiaram o
lançamento em questão.
Ademais, este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito deste tema e, inclusive, em relação ao cônjuge da Recorrente, nos autos do
processo administrativo fiscal n. 18470.726356/2016-71, por meio do Acórdão n. 2301-006.062,
que assim se manifestou:

6.2. E mesmo que fosse tempestivo tal requerimento, o exame dos termos da
decisão judicial datada de 2018 trazida pelo Recorrente, não tem o condão de
macular os elementos de prova anexados aos presentes autos. Veja-se que a
autorização de compartilhamento de informações remonta ao ano de 2015 (e-fls
7445 do Termo de Verificação Fiscal):
(...)
6.3. A garantia do sigilo fiscal, um dos bens jurídicos tutelados na decisão de 2018,
tem sido assegurada pela RFB desde a instauração do procedimento fiscal, assim
como no curso do contencioso administrativo fiscal.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
Dos Depósitos Bancários

A Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte o valor depositado em dinheiro diz respeito a venda
de muda de plantas, os valores de R$ 79.920,00 e R$ 80.000,00 corresponderiam a venda de
joias, além de crédito relativo ao salário do cônjuge.
Em que pesem as razões ofertadas pela Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
9
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
10
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

A Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de vendas
de mudas e joias, além do crédito relativo ao salário do cônjuge.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
11
Durante o procedimento fiscal, a recorrente limitou-se a apresentar cópias de fotos
de joias e de cheque, que foram juntadas às fls. 312/317 e 321. Tais cópias, de fato, não se
revelam hábeis a comprovar a origem dos depósitos/créditos questionados.
Não é possível estabelecer nenhuma vinculação entre os valores de R$79.920,00 e
R$80.000,00, depositados na mantida no Banco Itaú – Unibanco, com as cópias de fotos
apresentadas, no intuito de respaldar a alegação de que esses recursos tenham se originado na
comercialização de joias. Necessário que houvesse elementos robustos da efetivação da venda e
da consequente transferência de numerário do suposto comprador para a contribuinte.
Na mesma linha, apenas argumentar que os valores lançados de R$16.000,00,
R$10.000,00, R$36.000,00 e R$26.000,00, constituídos de inúmeros depósitos de R$2.000,00,
referem-se ao produto obtido com a venda de mudas de palmeiras não é suficiente para ilidir o
lançamento fiscal. Nenhuma prova documental foi carreada aos autos.
Neste aspecto, não é razoável admitir que tais receitas sejam oriundas da
comercialização de um produto sem o detalhamento expresso da operação, sem a apresentação
de documentos referentes à transação financeira ou, ao menos, elementos demonstrativos do
processo produtivo, da venda, do transporte, da divulgação, dos compradores, dentre outros
aspectos inerentes à produção e comercialização alegadas.
Já no que diz respeito ao valor de R$52.326,15, correspondente a 50% (cinquenta
por cento) da importância questionada de R$104.652,29, a justificativa apresentada pela defesa
foi de que se trata de salário do cotitular da conta, Sr. Paulo Roberto da Costa, e, para comprovar
essa alegação, apresenta a cópia do cheque administrativo acostada à fl. 321, emitido pelo Banco
do Brasil.
Com o exame desse documento não é possível conhecer o fato econômico ou
jurídico que tenha dado respaldo à emissão do cheque. Se decorrente de pagamento de salário
pago pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, conforme alegado, o extrato contendo o crédito
desse valor em conta mantida no Banco do Brasil e o seu respectivo histórico, deveria ter sido
oferecido para apreciação.
Ressalta-se que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Importante esclarecer que a menção à anos calendário que não foram objeto de
lançamento nestes autos (2010 e 2013) não ocasiona confusão aos julgadores e/ou a Recorrente,
como considerou a defesa, visto que o trabalho fiscal investigativo, via de regra, pode abranger
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
12
período de mais de um ano calendário e a autuação, porventura existente, alcançar apenas parte
do período analisado.
Sem razão a defesa quando afirma que houve desvio de finalidade na fiscalização,
que se iniciou com a apuração da origem de depósitos feitos na conta da Recorrente, e, ao final,
concluiu que ilícitos também foram realizados pela Recorrente. Contrapondo a essa
argumentação, cabe ponderar que o fundamento da autuação foi a ausência de prova da origem
de recursos creditados nas contas bancárias, sendo a infração lavrada um resultado lógico do
trabalho realizado de revisão das declarações.
Portanto, improcedente os argumentos da Recorrente.

Da multa de ofício – confiscatória

Além da exclusão da multa qualificada, a Recorrente assevera cabível a redução da
multa de ofício ao limite de 20%, uma vez que aplicada de forma exorbitante no percentual de
75%.
Quanto à incidência de multa de ofício no percentual de 75%, transcrevo o inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)

A multa de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo da penalidade em 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
O limite de 20% de que trata o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, diz respeito
à multa de mora, que representa uma sanção pelo atraso no adimplemento da obrigação
tributária, situação distinta dos autos. Naquele caso, o contribuinte recolhe de modo espontâneo
o tributo a destempo antes de iniciado o procedimento fiscal, cuja penalidade é mais branda.
Por fim, cabe reafirmar que escapa à competência dos órgãos julgadores
administrativos a análise de questões que digam respeito à ocorrência de efeito confiscatório, haja
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.588 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726355/2016-27
13
vista que demandam o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem
constitucional, incidindo, como já mencionado, a vedação do enunciado da Súmula CARF no 2.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 451
DF CARF MF
Original